Tribunal: STF
Processo: ARE 1301426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REDUÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. Impetração objetivando afastar alegado aumento de imposto por decreto, pela majoração da base cálculo do ICMS sobre venda de veículos usados, implementada pelo Decreto nº 62.246/16, que reduziu a faixa de isenção, em ofensa ao princípio da legalidade tributária.
    Alegada ofensa ao artigo 150, inciso I, da CF não caracterizada Artigo 155, §2º, XII, g, da Constituição Federal que prevê regime especial para a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS.
    As isenções de ICMS fogem à regra da legalidade, conforme dicção do artigo 155, § 2º, XII, “g” c/c o art. 150, § 6º, parte final, ambos da Carta Magna, na medida em que os Estados e o Distrito Federal, pretendendo conceder isenções afetas a esse imposto, deverão, previamente, firmar convênios entre si, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
    Convênio ICMS 33/93 firmado, autorizando os Estados a elevar o percentual de 80% de redução da base de cálculo para até 95%, ratificado pelo Estado de São Paulo por meio do Decreto n° 36.776/93.
    Decreto 62.246/16, que introduziu alterações no RICMS (Decreto 45.490/00), que observa o Convênio ICMS 33/93. 
    Redução da base de cálculo determinada por meio de decreto amparado por Convênio celebrado no âmbito do CONFAZ e na Lei Estadual nº 6.374/89, de modo que não há qualquer ilegalidade na previsão do Decreto nº 62.246/16.
    Sentença mantida. Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I e II, e 150, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de janeiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente